Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736002-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RÉ REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIAS EM PROPORÇÕES IGUAIS. PACTO VERBAL PARA RATEIO DE DESPESAS E LUCROS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DE VALORES POR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Ajuizada “ação declaratória de existência de negócio jurídico verbal c/c cobrança”, alegando-se na petição inicial que, com base em escritura de compra e venda, na qual consta aquisição de imóvel por ambas as partes, foi firmado pacto verbal para rateio das despesas e dos lucros decorrentes da subsequente alienação do bem, mas que a parte ré, a despeito de receber integralmente o pagamento, não cumpriu com a obrigação que lhe incumbia de repassar os valores devidos, verifica-se a legitimidade passiva da requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pela ré, rejeitada. 2. O interesse de agir consubstancia condição da ação que se assenta no trinômio utilidade-necessidade-adequação da busca da prestação jurisdicional. Se há pretensão resistida que sequer se solucionou extrajudicialmente, a despeito de envio de notificação pela autora, mostrando-se adequado o ajuizamento de ação declaratória para, em um primeiro momento, reconhecer a validade do pacto verbal e, em seguida, vindicar os valores decorrentes, afigura-se o interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela ré, rejeitada. 3. Instada a se manifestar sobre a necessidade de produção de provas, a ré aduziu dispensar a dilação e requereu o julgamento antecipado da lide. Assim, configura-se a preclusão lógica e consumativa em relação à parte quanto à instrução probatória, não se evidenciando, pois, cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela ré, rejeitada. 4. A prescrição da pretensão de recebimento de valores decorrentes de inadimplemento contratual é, nos termos do art. 205 do CC, de 10 (dez) anos. Prejudicial de prescrição, arguida pela ré, rejeitada. 5. Da análise do contexto fático-probatório, mormente dos documentos juntados aos autos e da ata da audiência de instrução, conclui-se que o imóvel adquirido por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, foi alienado para terceiro, mantendo-se a proporcionalidade devida à cada parte proprietária do bem, para fins de pagamento do preço avençado. 6. A despeito de a autora alegar que a ré recebeu integralmente os valores oriundos da venda do bem, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Isso porque se evidencia dos autos que a autora recebeu cheque administrativo e notas promissórias da adquirente do imóvel exsurgindo pendente de pagamento pela parte adversa apenas a quantia referente à metade do sinal, pois foi comprovadamente destinada, em sua inteireza, para conta bancária da ré. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7°, 10, 139, inciso I, e 357, § 4°, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de contraprova testemunhal; b) artigo 206, § 3°, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão trienal de ressarcimento por enriquecimento sem causa está prescrita; c) artigo 206, § 5°, do CC, defendendo que, caso não se aplique o prazo trienal, o prazo quinquenal para cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público também está prescrito; d) artigo 422, do CC, apontando violação ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que a escritura pública de compra e venda especifica rateio desproporcional entre as partes, de modo que a recorrente receberia R$ 1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais) e a recorrida R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais); e) artigo 373, inciso I, do CPC, aduzindo a impossibilidade de revisão de um contrato coligado, como o discutido, de maneira isolada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 7°, 10, 139, inciso I, 357, § 4°, 373, inciso I, e 422, todos do CPC e 206, §§ 3° e 5°, do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021